Tribunal: TJSP
Processo: 1031506-02.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Se não adotados os procedimentos de medição corretos, não é possível a cobrança à consumidora mediante a realização de cálculos unilaterais. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in re ipsa,

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Se não adotados os procedimentos de medição corretos, não é possível a cobrança à consumidora mediante a realização de cálculos unilaterais. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in re ipsa, decorrência do apontamento indevido em protesto. Patamar arbitrado consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.